Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-42.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019824-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDSON ARI HACK - CPF: 452.164.281-00 (AGRAVADO), JAMES NELSON HACK - CPF: 690.555.211-91 (AGRAVADO), MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 33.705.245/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais.

2. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de agravo de instrumento, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos da ação de Execução Fiscal nº
1004179-75.2017.8.11.0003
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada por
Edson Ari Hack
, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e condenou o ente público em honorários advocatícios.

Assegura que,
“não é cabível honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que tal circunstância não se mostra razoável, na medida em que a fixação de honorários é norteada pelo Princípio da Causalidade, o qual preceitua que o ônus da sucumbência é de quem deu causa à propositura da demanda. Dessa feita, deve-se condenar o Agravado ao pagamento de sucumbência, na medida em que foi o Agravado quem deu causa ao ajuizamento da demanda, em virtude de não ter informado acerca da cessão das atividades ao cadastro municipal.”

Sustenta ainda que não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de Honorários de sucumbência, uma vez que se trata de Incidente Processual.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º
189
, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada por
Edson Ari Hack
, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e
condenando o ente público em honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido com aquela decisão (R$ 352.371,36), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que o
Município de Rondonópolis
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa
MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, sendo que foi deferida o redirecionamento da execuão aos sócios
EDSON ARI HACK

e
J
AMES NELSON HACK
(id. 113151975 dos autos da execução), visando à cobrança de créditos oriundos de
ISSQN apurados nos anos de 2010 a 2014.

Processado o feito executivo, o agravado
Edson Ari Hack
opôs exceção de pré-executividade requerendo a sua exclusão do polo passivo da ação, uma vez que
se retirou da sociedade em 30 de dezembro de 2001, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador do imposto, não pode ser considerado como responsável pelo seu pagamento.

Analisando o pedido do excipiente-agravado, o Juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar a sua exclusão do
processo
. O juiz ainda condenou o agravante/excepto ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Insurge-se o agravante contra o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na decisão recorrida, a qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado e extinguiu, em relação ao mesmo, a execução fiscal.

De fato, consta na Sexta Alteração Contratual da Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada denominada
MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
., que o agravado retirou-se da sociedade na data de
30 de dezembro de 2001
e registrou sua retirada no dia
16 de maio de 2022
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, onde a empresa foi registrada (id 119167654 dos autos da execução).

Desse modo, não é possível à Fazenda Pública alegar desconhecimento acerca da retirada do agravado da sociedade empresarial, uma vez que sua saída foi devidamente registrada no Órgão competente há mais oito (8) anos antes da ocorrência do fato gerador do tributo.

Assim, não há o que se falar que foi o Agravado quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

A despeito de ser a objeção de pré-executividade mero incidente ocorrido no
processo
de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do agravado torna cabível a fixação de verba honorária.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1
. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"

(
REsp 884.389/RJ
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,julgado em 16/6/2009, DJe 29/6/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg nos EDcl no REsp 1532540/PE
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015).

Também esta Corte tem decidido no mesmo sentido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. 2. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10021591820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré - executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.
(N.U
1001665-90.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) g.n.

Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente na exceção de pré-executividade por ele ofertada, escorreita a extinção do
processo
executivo em relação a ele e, consequentemente, a condenação do excepto/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.
85
do
CPC
.

Não se olvide que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade no caso dos autos, logo, deve suportar os ônus da sucumbência, pois o executado, ora agravado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, buscando, por meio do referido incidente, a sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal proposta pelo apelante.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do excepto, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024